Tribunal: TJDFT
Processo: 0723618-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0723618-89.2022.8.07.0001 APELANTE: DIONES PENTEADO DE FREITAS APELADO: ANA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 76654050, a Defesa da apelante DIONES PENTEADO DE FREITAS manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 25 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.